Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716907-73.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAIS CAMARA LADEIA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 24 de fevereiro de 2025 (ID 70496762) e publicada no dia útil subsequente, 25 de fevereiro de 2025. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 26 de fevereiro de 2025 e terminou em 14 de março de 2025. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 17 de março de 2025 (ID 70496764). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA